Tribunal: TJMT
Processo: 1016958-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016958-03.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO RODRIGUES SANTANA - CPF: 028.313.401-10 (RECORRENTE), FABIO ANTUNES DA SILVA - CPF: 725.269.041-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PABLO HENRIQUE ANDRADE GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO RÉU –
DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a pronúncia quando, existentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados através das palavras da vítima, deparar-se o julgador, com dúvida insuperável que exija análise e decisão pelo juiz natural da causa – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri – prevalecendo o axioma
In dubio pro societate
, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade e não de culpabilidade relativa à acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo,
por
Rogério Rodrigues Santana
, contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no

art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição,
Rogério
pleiteou a
despronúncia
, alegando que não participou do delito de tentativa de homicídio (Id. 22986966).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 22986970).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve
a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 22986971).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id: 28543486):

RESE
—
Tentativa de homicídio
–
Pronúncia
– Irresignação defensiva – Pretendida
absolvição sumária
, ou a
impronúncia
do agente – Inviabilidade – Alega
ausência de
animus necandi

na conduta do réu e também
ausência de fato típico
, bem como ainda a
falta de indícios suficientes de autoria
– Improcedência – A
pronúncia

se constitui em
simples juízo de admissibilidade
em que vige o princípio -
in dubio pro societate

– Comprovados
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
– Imperativa a pronúncia do réu sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri —
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020